Tribunal: TJBA
Processo: 8146733-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146733-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: EDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
CRYSTIAN SANTOS DE OLIVEIRA, CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto em face de decisão favorável à ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., no âmbito de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob alegação de omissão e contradição quanto à comprovação da constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial não recebida pelo devedor; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida à luz de tese firmada em julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito por inconformismo da parte.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à constituição em mora, inexistindo omissão ou obscuridade.

Aplica-se ao caso a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132, segundo a qual é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento.

A notificação extrajudicial foi enviada ao mesmo endereço informado pelo devedor no instrumento contratual, inexistindo divergência entre os dados constantes do contrato e da notificação.

O retorno da correspondência com a informação “desconhecido” não invalida a constituição em mora, porquanto incumbe ao devedor manter endereço apto ao recebimento de comunicações.

Não há contradição interna no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação é coerente e harmônica com a conclusão adotada.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais suscitados pela parte embargante.

A reiteração de embargos com intuito meramente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8146733-09.2022.8.05.000
1
, em que figuram como Embargante
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

e como Embargado
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

5/S